Tribunal: STF
Processo: RHC 203526
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC 630.774/SC (evento 6, fls. 110-127). 
    Os Recorrentes foram pronunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (art. 121, § 2.º, I e IV do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90) (evento 5, fls. 697-721).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da periculosidade dos Agravantes aos quais são atribuídos os delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, tendo ressaltado o eg. Tribunal a quo que, supostamente, "[...]os recorridos seriam integrantes da organização criminosa PGC, que, sabidamente, atua na prática de diversos delitos[...]", circunstâncias indicativas de maior desvalor, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade deles em condutas criminosas, vez que, de acordo com o descrito na decisão hostilizada: "o apelado A.M.D. possui diversos registros criminais pela prática, em tese, de atos infracionais equiparados aos crimes de furto e tráfico de drogas, onde foram aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida. Além disso, o recorrido A.M.D ostenta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, com transito em julgado em 5-10-2016 (fl. 107), o que denota maior perigo a ordem pública" e “O apelado J.A.C.H., por sua vez, também possui, ao menos, duas condenações transitadas em julgado em 27-4-2012 e 25-11-2013, pelo crime de tráfico de drogas [...]”, justificando a segregação cautelar dos Agravantes para se inibir a recidiva de condutas tidas por delituosas. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    III - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - No que pertine à alegação dos Agravantes de que suas medidas constritivas de liberdade padecem de ausência de contemporaneidade, no ponto, tenho que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, não obstante alegue a Defesa que os fatos teriam ocorrido, em 11/10/2017, e a prisão teria sido expedida somente, em 22/10/2020; verifica-se, na hipótese, que hígidos permanecem os elementos justificadores da cautelar, notadamente se considerado os indícios de que os agentes integrariam a facção criminosa PGC, tendo a eg. Corte de origem ressaltado que: "Ademais, destaca-se que o corréu J.M que seria, em tese o mandante do delito contra a vítima, encontra-se segregado cautelarmente, de modo que os supostos coautores, ora apelados, também reputam preenchidos os requisitos previstos nos arts[...]", não havendo que se falar, in casu, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta que ‘a invocação de histórico criminal remoto somente reforça a ausência de periculum libertatis atual, já que, desde 2017, os recorrentes não tiveram mais nenhum envolvimento criminal, o que reforça a absoluta desnecessidade de suas prisões cautelares’. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados aos Recorrentes. Aduz, ainda, inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, ‘seja determinada a reavaliação da necessidade e adequação da segregação cautelar dos recorrentes, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal’.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com a Corte local, ‘considerando-se a materialidade e os indícios de autoria nos autos, bem como a natureza dos crimes supostamente praticados pelos recorridos, além da existência de fragmentos acerca de integrarem, em tese, em organização criminosa e possuírem antecedentes criminais, tem-se que os requisitos estampados nos arts. 312 e 313 estão preenchidos, de modo que deve ser decretada a prisão preventiva daqueles, a fim de resguardar a ordem pública’. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘as segregações cautelares dos pacientes estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade dos Pacientes aos quais são atribuídos os delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores’. Afirmou ainda que ‘também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva’. 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Esta Casa também já assentou, em reiterados pronunciamentos, a necessidade de manutenção da prisão cautelar “para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa” (HC 176.540/MG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 18.12.2020) e “[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar” (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados aos Recorrentes, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, o Tribunal de Justiça local bem acentuou que ‘há indícios nos autos de que os recorridos seriam integrantes da organização criminosa PGC, que, sabidamente, atua na prática de diversos delitos, causando insegurança a ordem pública e coletividade’, a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Constato, por fim, no que diz à necessidade de reavaliação da prisão preventiva sob a perspectiva do parágrafo único do art. 316 do CPP, que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a matéria. 
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora